Tribunal: TJDFT
Processo: 0006480-18.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME DE RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INCABÍVEL. PENA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima ganha particular importância, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese em exame.
2. O depoimento de testemunha policial possui valor probatório suficiente para ensejar a condenação, uma vez que sua palavra tem fé pública e presunção relativa de veracidade, notadamente quando corroborada com outros elementos probatórios.
3. No crime de receptação a prova da licitude do bem apreendido cabe a quem o detém, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, incumbindo ao réu o dever de demonstrar a posse de boa-fé do objeto ou sua conduta culposa. 3.2. Comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do crime de receptação, a condenação do apelante é medida que se impõe, não havendo que se falar em insuficiência de provas.
4. Recurso conhecido e desprovido.